Tribunal: TJDFT
Processo: 0710738-47.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. ART. 123, §1o, DO CTB. VENDA POR MEIO DE PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE POSSE DO REQUERIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente os pedidos consistentes em compelir o requerido a realizar a transferência do veículo para o seu nome junto ao órgão de trânsito e incluir a restrição de circulação no RENAJUD. Em suas razões, argumenta que é obrigação do adquirente realizar a transferência de propriedade do veículo. Sustenta que a anotação de restrição de circulação no sistema Renajud é possível visando a efetividade da tutela jurisdicional.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentas.
III. Nos moldes do artigo 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, a obrigação de promover a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito cabe ao adquirente. Assim, o novo proprietário tem a obrigação de transferir o bem para seu nome, o que não afasta o dever do alienante de comunicar ao órgão de trânsito a venda do bem, nos moldes do art. 134 do CTB.
IV. O autor narra que vendeu o seu carro a terceiro e que o veículo vem sendo negociado sucessivamente por meio de procuração a terceiros. Depreende-se dos documentos acostados que o veículo VW Polo Class 1.8 MI, placa JFI 5425, permanece no nome do autor e que o mencionado veículo foi adquirido do Sr. Cleiton pelo Sr. Ezequias que, por sua vez, vendeu ao Sr. Lausimar, conforme procuração de ID 50449847/50449848.
V. Contudo, observa-se que o autor não menciona a quem vendeu inicialmente o veículo e afirma que perdeu o controle dos sucessivos proprietários a quem a posse do veículo passou. Ademais, constata-se que o veículo não mais está sob a posse do requerido, não se sabendo inclusive com quem encontra-se a posse do carro no presente momento. Assim, a improcedência do pedido é medida de que se impõe, uma vez que a transferência de titularidade de veículo não pode ser imposta ao requerido Ezequias.
VI. Não se mostra possível o pedido restrição de circulação do veículo, uma vez que a demanda principal foi julgada improcedente, não sendo viável o arquivamento do feito com medidas constritivas em aberto.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.